Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715668-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES AGRAVADO: MARONITA CLARA DE MATOS MACEDO, MARCIA MARIA RODRIGUES VIANA, TELIA DE MATOS MACEDO D E S P A C H O Em suas razões recursais (ID 25712112), a parte agravante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, assenta, em suma, que não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a parte recorrente não apontou elementos de prova no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ademais, a agravante não colacionou aos autos declaração específica de hipossuficiência, tampouco documentos que comprovem a situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o/a agravante/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração específica de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários, comprovantes de despesas, e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora